Tribunal: TJES
Processo: 0008386-46.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008386-46.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVLLEN SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
BIS IN IDEM
PARCIALMENTE CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 16 dias-multa, em razão de ter sido flagrado portando arma de fogo e munições sem autorização. A defesa requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de bis in idem, e, subsidiariamente, a fixação de regime inicial aberto com substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve
bis in idem
na valoração dos maus antecedentes e da reincidência na dosimetria da pena; (ii) estabelecer se é cabível o redimensionamento da pena e eventual alteração do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria delitiva, sendo legítima a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

4. A utilização de condenações distintas para valorar negativamente os maus antecedentes e reconhecer a reincidência não configura
bis in idem
, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A exasperação da pena-base mostra-se devidamente fundamentada em razão dos maus antecedentes do réu, observando o princípio da individualização da pena.

6. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, encontra respaldo no art. 67 do Código Penal.

7. Configura bis in idem a utilização da mesma condenação para reconhecer simultaneamente a agravante genérica da reincidência (art. 61, I, do CP) e a causa de aumento da reincidência específica prevista no art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003.

8. Pelo princípio da especialidade, deve prevalecer a causa de aumento específica, com o afastamento da agravante genérica de reincidência.

9. Impõe-se o redimensionamento da pena com exclusão da agravante na segunda fase, mantendo-se a majorante da terceira fase.

10. O regime inicial semiaberto é adequado, considerando a reincidência e o quantum da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido, de ofício.

Tese de julgamento
:

1. Não há
bis in idem
quando condenações distintas são utilizadas para valorar maus antecedentes e reincidência.

2. Configura
bis in idem
a utilização da mesma condenação para aplicar simultaneamente a agravante de reincidência e a causa de aumento por reincidência específica.

3. Deve prevalecer a causa de aumento prevista em legislação especial em detrimento da agravante genérica, em observância ao princípio da especialidade.

4. É cabível o redimensionamento da pena com exclusão da agravante indevidamente aplicada, mantendo-se o regime prisional adequado à reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, §2º, “b”, 59, 61, I, 65, III, “d”, e 67; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 20, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 882486/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12/11/2024; STJ, AgRg no HC 799521/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 22/05/2023; TJSE, ACr 0008938-42.2022.8.25.0001, Rel. Des. Diógenes Barreto, j. 31/10/2025; TJPR, ACr 0032456-50.2022.8.16.0021, Rel. Des. Kennedy Josue Greca de Mattos, j. 19/06/2023; TJRS, ACr 5006669-16.2023.8.21.0002, Rel. Des. Marco Aurélio Martins Xavier, j. 28/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0008386-46.2022.8.08.0035

APELANTE: KEVLLEN SOUSA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
KEVLLEN SOUSA DA SILVA
contra a Sentença de ID 18369199 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu no crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, tendo sido fixada a pena em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 18470362, o apelante requer
(i)
o redimensionamento da dosimetria da pena para fixar a pena-base no mínimo legal sob fundamentação de suposta ocorrência de
bis in idem;
subsidiariamente,
(ii)
pleita pela fixação regime inicial aberto com eventual substituição da pena privativa de liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 18577935, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 19214638, em que opinou pelo
conhecimento e
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia (fls. 03/04 do ID 18369185) o que se segue:

“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 29 de outubro de 2022, por volta de 23 horas e 20 minutos, na rua Laurentino Ferreira, bairro Ataúde, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, marca Rossi, número de série E358280, com seis munições, bem como outras 10 munições de arma de fogo calibre 38 (autos de apreensão e de constatação de eficiência de arma de fogo fls. 09/10).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local conhecido como "Crechinha", no bairro Ataíde, quando avistaram o denunciado trajando uma vestimenta camuflada do Exército, apresentando atitude suspeita enquanto se deslocava em direção a viatura.

Os Policiais notaram que o denunciado demonstrava muito nervosismo e tinha um relevante volume em sua cintura, por isso fizeram a abordagem.

Realizada busca pessoal, foi encontrada, na cintura do denunciado, a arma de fogo já descrita, um revólver, calibre .38, marca Rossi, número de série E358280, com 06 munições. No bolso da farda que o denunciado usava ainda foram encontradas mais 10 munições de arma de fogo calibre .38 (auto de apreensão fl. 09).

Consta ainda que o denunciado não possuía o registro da arma de fogo apreendida, nem tinha autorização para portá-la e as munições.

Além disso, há registro de que o denunciado já foi condenado pela prática de crime da mesma natureza, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes/RJ (0033508-70.2012.8.08.0014 — fls. 54/56). [...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

A defesa de KEVLLEN SOUSA DA SILVA pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para fixar a pena-base no mínimo legal sob fundamentação de suposta ocorrência de
bis in idem
.

Nesse contexto, a defesa alegou a valorização indevida das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, utilizando argumentação de que a condenação utilizada como fundamento para o reconhecimento do vetor de maus antecedentes foi a mesma quanto à agravante de reincidência específica, analisada na segunda fase da dosimetria.

Verifico que, na primeira fase, o magistrado de primeiro grau dosou a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, desvalorizando a circunstância judicial de maus antecedentes com base na Guia nº 02117438820188190001, a ver:

A culpabilidade é normal à espécie, uma vez que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo;
quanto aos seus
antecedentes
, verifica-se que o acusado é multirreincidente (guia nº 02117438820188190001), o que demonstra uma trajetória persistente na prática delitiva. Assim, valorarei negativamente essa circunstância na primeira fase da dosimetria, reconhecendo-a como maus antecedentes, sem que tal consideração configure bis in idem
; não há notícias da conduta social, pois não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente; os motivos do crime não são aptos a valorar; as circunstâncias são normais ao tipo; as consequências extrapenais estão dentro do tipo penal, nada tendo a apreciar; não há que se falar em o comportamento da vítima, pois essa é a sociedade; a situação econômica do acusado não está comprovada nos autos.

Ante a análise acima procedida, reputo de modo negativo os antecedentes, do seguinte modo: “Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (STJ – AgRg no HC 736175/SC, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, DJe 31/05/2022)”. Com isso, fixo as penas, em base, em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) correspondente ao tempo da ação.

Na segunda fase, presentes a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB) e, ao mesmo tempo, a reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), situação em que há a compensação de penas, em acordo com o art. 67 do Código Penal Brasileiro.

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa especial de aumento prevista no art. 20, inciso II, da Lei nº 10.826/06, haja vista tratar-se de reincidência específica em crime da mesma natureza.

A controversa recursal repousa sobre a alegação defensiva de que o Magistrado sentenciante teria utilizado da mesma condenação para exasperar a pena tanto na primeira fase, em se tratando de maus antecedentes, quanto na segunda fase da dosimetria, na aplicação de reincidência.

No entanto, assevero que o réu é multirreincidente, possuindo duas ações penais transitadas em julgado, processo de nº 0029504-48.2016.8.19.0014 (porte ilegal de arma) e processo de nº 0027695-23.2016.8.19.0014 (homicídio qualificado). (ID 18369196)

É cediço que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sólido no sentido de que não se configura
bis in idem
quando o magistrado, diante da existência de múltiplas condenações definitivas transitadas em julgado em desfavor do réu, utiliza uma ou mais delas para caracterizar os maus antecedentes e outra, distinta, para fazer incidir a agravante da reincidência. Aliás:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME. (...) 3. A exasperação da pena-base em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos é justificada, conforme previsão do art. 42 da Lei de Drogas. A quantidade de 199,17g de maconha, 76,07g de cocaína e 39,34g de crack é expressiva e constitui fundamento idôneo para a majoração da pena.
4. O reconhecimento de maus antecedentes e reincidência com base em condenações distintas não configura bis in idem, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, que permite a consideração de condenações diversas para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e aplicar a agravante de reincidência.
5. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência deve ser realizada na fração de 1/6, em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante, que estabelece a fração de 1/6 como parâmetro para tais compensações, salvo fundamentação concreta para fração diversa, o que não ocorreu na hipótese. 6. Apesar da redução da pena para 6 anos de reclusão, o regime inicial fechado permanece adequado, considerando a quantidade e a natureza das drogas, bem como a reincidência do paciente, em conformidade com o art. 33, § 2º, e § 3º, do Código Penal e o art. 42 da Lei 11.343/2006.IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(
STJ - HC: 882486 SP 2024/0001325-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024
) – destaquei.

__________________________________

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA ATESTADA PELA ORIGEM. ÓBICE AO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS DIVERSAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. TESE RELATIVA À SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA. EXAME DA MATÉRIA NÃO COMPROVADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE, AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
4. Acerca dos antecedentes, a jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como para configurar a agravante da reincidência, na segunda fase, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, pode uma, desde que não sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, ser valorada como maus antecedentes, não se vislumbrando, no ponto, flagrante ilegalidade.
5. Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Na hipótese, considerando o intervalo entre s pena mínima e a máxima cominada ao delito (3 a 8 anos), o aumento da pena em 2 anos pela análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais não se revelou desproporcional a reclamar a intervenção desta Corte Superior. 6. Quanto à segunda etapa da dosimetria da pena, não se verifica da leitura da ementa do acórdão impugnado que a questão tenha sido debatida pela Corte de origem. E, como a defesa deixou de juntar o inteiro teor do acórdão, fica inviável analisar o tema, uma vez que não se tem a comprovação que houve análise do tema no julgamento do recurso de apelação. 7. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC: 799521 SC 2023/0025534-9, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023
) – destaquei.

Portanto, a exacerbação da pena-base encontra-se escorreitamente fundamentada em dados concretos, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.

Entretanto, verifico que o Magistrado sentenciante agiu erroneamente ao utilizar da mesma condenação transitada em julgado para exasperar a pena intermediária, à luz do art. 61, inciso I, do Código Penal, bem como a pena definitiva reconhecendo a causa especial de aumento prevista no art. 20, inciso II, da Lei nº 10.826/06, em se tratando de reincidência específica em crime da mesma natureza. Portanto, o redimensionamento da pena de ofício faz-se necessário.

A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que configura
bis in idem
a utilização da mesma ação penal para valorizar reincidência genérica (agravante) e reincidência específica, art. 20, inciso II, da Lei nº 10.826/03. Senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E AGRAVANTE GENÉRICA. REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O recurso busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com o afastamento do bis in idem na aplicação da reincidência, e a fixação de regime prisional mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar: (I) a suficiência do acervo probatório para a condenação, com base nos depoimentos dos policiais e dos corréus; (II) a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, pela aplicação da agravante genérica da reincidência cumulada com a causa de aumento da reincidência específica prevista no Estatuto do Desarmamento; e (III) a adequação do regime inicial semiaberto para réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas pelos depoimentos coesos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais gozam de fé pública, e foram corroborados pelas declarações dos corréus, sendo inviável o pleito absolutório.
4. A utilização da mesma condenação anterior para configurar a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e, simultaneamente, a causa de aumento da reincidência específica (art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003) caracteriza bis in idem. 5. Pelo princípio da especialidade, deve prevalecer a causa de aumento prevista na legislação específica em detrimento da agravante genérica, a fim de evitar a dupla valoração da mesma circunstância fática
. 6. A condição de reincidente do apenado constitui fundamento idôneo para a manutenção do regime prisional semiaberto, ainda que a pena final seja inferior a quatro anos, em conformidade com o art. 33, § 2º, c, do Código Penal e a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de agentes policiais, quando harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios, são válidos para fundamentar o Decreto condenatório.
2. A reincidência específica, prevista como causa de aumento no Estatuto do Desarmamento, deve ser aplicada em detrimento da agravante genérica da reincidência quando ambas se fundarem na mesma condenação, sob pena de bis in idem.
3. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 20, II; Código Penal, arts. 33, § 2º, c, e 61, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 269. (TJSE; ACr 0008938-42.2022.8.25.0001; Ac. 202558792; Câmara Criminal; Rel. Des. Diógenes Barreto; Julg. 31/10/2025) – destaquei.

______________

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. Pleito de afastamento da causa especial de aumento de pena do art. 20, II, do mesmo diploma legal. Alegação de bis in idem. Ocorrência.
Utilização da reincidência em duas fases distintas da dosimetria da pena (segunda e terceira fases).

Impossibilidade de aplicação da reincidência genérica como agravante na segunda fase da dosimetria caso seja necessária a aplicação de causa especial de aumento de pena fundamentada na reincidência específica prevista em legislação especial.
Afastamento da majorante do art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003 por ausência de menção expressa da causa especial de aumento de pena na exordial acusatória. Ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. Exclusão da causa de aumento que se impõe. Necessária readequação da dosimetria. Recurso de apelação conhecido e provido, por outro fundamento, com readequação, de ofício, dos dias-multa. (TJPR; ACr 0032456-50.2022.8.16.0021; Cascavel; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Kennedy Josue Greca de Mattos; Julg. 19/06/2023; DJPR 20/06/2023) – destaquei.

Dessa forma, tendo em vista o princípio da especialidade, deve-se privilegiar a norma do art. 20, inciso II, da Lei nº 10.826/03, sendo, assim, imprescindível o afastamento da agravante de reincidência, na segunda fase da dosimetria de pena, devendo remanescer somente a causa de diminuição de pena na referida fase.

Outro não é o entendimento dos Tribunais brasileiros, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIMES PREVISTOS NA LEI Nº 11.343/2006. Tráfico de drogas. Crimes previsto na Lei nº 10.826/2003. Porte de arma de fogo. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade da abordagem policial. Violação do art. 240, § 2º, do CPP. Inocorrência. Os policiais agiram conforme os ditames legais, não sendo caso de reconhecimento da nulidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pleito de absolvição por insuficiência probatória rechaçado (crime de tráfico). Validade dos depoimentos policiais para amparar a condenação do acusado. Crimes de porte de arma. Condenação mantida. Inexiste insurgência defensiva no ponto. Dosimetria da pena. Redução da pena-base. Afastada a valoração negativa do vetor culpabilidade, mantida a valoração negativa dos antecedentes criminais.
Reincidência e majorante prevista no art. 20, II, da Lei nº 10.826/03. Afastada a reincidência e mantida a majorante.

Agravar a pena e aplicar posteriormente a majorante com base no mesmo argumento configura bis in idem.
Isenção da pena de multa. Impossibilidade.
Redimensionamento.
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

(TJRS; ACr 5006669-16.2023.8.21.0002; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Aurélio Martins Xavier; Julg. 28/03/2024; DJERS 04/04/2024) – destaquei.

Passo a redimensionar a pena do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

A pena-base fixada permanece em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, a pena intermediária é reconduzida ao patamar de
1 (um)
ano,
10
(
dez
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão,
e 10 dias-multa,
haja vista apenas a causa de diminuição da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Na terceira fase, a pena intermediária é aumentada na metade, em acordo com o art. 20, inciso II, da Lei nº 10.826/06, fixando a pena em
02
(
dois
)
ano
s
,
09

(
nove
) meses
e
22
(
vinte e dois
) dias
de reclusão,
e 1
5

(quinze)
dias-multa,
a qual torno
definitiva.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena como o
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP c/c a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
com o redimensionamento da pena definitiva, de ofício, para
02
(
dois
)
ano
s
,
09

(
nove
) meses
e
22
(
vinte e dois
) dias
de reclusão,
e 1
5
dias-multa,

de ofício.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.